Tribunal: TJES
Processo: 0002061-90.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002061-90.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SANDRO FERREIRA DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002061-90.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SANDRO FERREIRA DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL PREVISTA NO ARTIGO 129, §13º, DO CÓDIGO PENAL.
ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS. PEDIDO EXPRESSO DO MP.
ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.
1. Presentes a materialidade e autoria de conduta materialmente típica, ilícita e culpável, não há que se falar em absolvição.
2. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos à vítima é efeito primário da condenação, previsto no artigo 91, I, do Código Penal, devendo ser mantida quando o D. parquet, em sua exordial acusatória, apresentar pedido expresso nos moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. 3. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002061-90.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SANDRO FERREIRA DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 10 de abril de 2023, no interior da residência localizada na Rua Telefônica, nº 16, bairro Santo André, Cariacica/ES, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade física da vítima FLÁVIA AMORIM DE SOUZA, sua companheira, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais de fl. 08.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelo crime previsto no artigo 129, §13º, impondo-lhe a pena
de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime semiaberto, além da fixação do pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à título de danos morais à ofendida.

Inicialmente, pleiteia-se a absolvição do apelante sob a tese de insuficiência probatória em relação à autoria do delito.

Todavia, verifico que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas pelo boletim unificado nº 50826714 (fls. 15/17), pelo laudo de lesão corporal (fl. 10), pelo relatório de conclusão de inquérito policial (fls. 36/38) e pela prova oral produzida,
que pela importância dos mesmos, transcrevo as declarações prestadas pela ofendida em sede inquisitorial:

“(...) QUE CONVIVE COM SANDRO HÁ SEIS ANOS E COM ELE POSSUI UMA FILHA; QUE TEM OUTRA FILHA DE OUTRO RELACIONAMENTO
; QUE A CASA EM QUE MORAM É DA MÃE DE SANDRO; QUE SANDRO TRABALHA E A DECLARANTE DEPENDE FINANCEIRAMENTE DELE;
QUE SUA MÃE TAMBÉM LHE AJUDA FINANCEIRAMENTE;
QUE SANDRO É USUÁRIO DE DROGAS E ÁLCOOL E ISSO O TORNOU UMA PESSOA MUITO AGRESSIVA; QUE HOJE SANDRO CHEGOU EM CASA COMPLETAMENTE ATORDOADO E SOB EFEITO DE DROGAS E COMEÇOU A EXIGIR QUE O DESSE DINHEIRO PARA COMPRAR MAIS DROGA;

QUE DISSE A ELE QUE NÃO IRIA DAR NENHUM DINHEIRO A ELE E ISSO O DEIXOU AINDA MAIS NERVOSO; QUE SANDRO COMEÇOU A LHE XINGAR DE PIRANHA,

VAGABUNDA E DESGRAÇA;
QUE SANDRO TENTOU TOMAR UM DINHEIRO DA DECLARANTE, MAS A DECLARANTE CONSEGUIU PEGAR DE VOLTA E FICOU SEGURANDO NA MÃO;
QUE SANDRO TENTOU PEGAR A FORÇA E COMO NÃO ESTAVA CONSEGUINDO, DEU UM SOCO NO ROSTO DA DECLARANTE E DEPOIS FORÇOU SUA MÃO PARA TRÁS E ASSIM CONSEGUIU PEGAR O DINHEIRO;
QUE SANDRO LHE TOMOU R$ 20,00 (VINTE REAIS); QUE NESSE MOMENTO PEGOU SUAS FILHAS E SAIU DE CASA E ACIONOU A POLICIA; QUE SANDRO NÃO LHE FEZ AMEAÇAS DE MORTE,
MAS TEME QUE ELE POSSA VOLTAR A LHE AGREDIR;
QUE NÃO DESEJA CASA ABRIGO; QUE DESEJA MEDIDA PROTETIVA E VISITA TRANQUILIZADORA; QUE DESEJA REPRESENTAR EM DESFAVOR DE SANDRO.” (fls. 08/08-v.)

Destaco que a jurisprudência deste e. Tribunal contém inúmeras manifestações no sentido de que os depoimentos das vítimas em casos como o ora apreciado são fundamentais para o esclarecimento dos fatos, eis que crimes desta natureza são praticados na clandestinidade, de forma que raramente existem testemunhas. (Apl: 048180156951, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022).

Não obstante, em juízo, a vítima tenha optado por permanecer em silêncio nos termos do enunciado de nº 50 do FONAVID, os depoimentos dos policiais confirmaram a sua narrativa.

Ademais, o apelante em seu interrogatório (mídia de fl. 81), admite, finalmente, a possível agressão, tendo, inclusive, declarado que no ato, dirigiu-se a ela, dizendo-se arrependido.

Dessa forma, após a análise de todo o conjunto probatório presente nos autos, não vejo como restar dúvidas acerca da autoria delitiva do apelante quanto ao delito tipificado no dispositivo do artigo 129, §13º, do Código Penal, razão pela qual mantenho o édito condenatório inalterado.

Prosseguindo no exame do recurso, o pleito de alteração do regime de cumprimento de pena foi corretamente aplicado, uma vez que o apelante é reincidente, sendo por isso lhe atribuído regime mais gravoso, nos termos do artigo 33, §2º e §3º, do CP, não tendo ultrapassado o período depurador de 05 (cinco) anos, desde a extinção do cumprimento da reprimenda, imposta ao delito anteriormente cometido e a prática do presente crime em análise.

Quanto ao pleito da gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a sua concessão, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal, que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear a sua exclusão em sede de execução penal.

Por último, a defesa ainda requer a exclusão da condenação ao pagamento de danos morais, sob o argumento de que não houve pedido expresso pelo
Parquet,
sustentando ainda que houve violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, tal alegação não merece prosperar, haja vista que, ao contrário do afirmado, o pedido dos danos morais encontra-se expresso na exordial acusatória nos moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, somado ao fato de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos à vítima é efeito primário da condenação, previsto no artigo 91, I, do Código Penal.

Dessa forma, tendo em vista o prejuízo psicológico e físico que a vítima sofreu, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Firme em tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.